Tribunal: TJDFT
Processo: 0701199-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701199-47.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A APELADO: IZOILDA ALVES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de ação sob o procedimento comum ajuizada por Izoilda Alves de Lima em desfavor do BRB Banco de Brasília S/A e Cartão BRB S/A, que tramitou perante a 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, em que foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexigibilidade de valores debitados na conta poupança da autora, sendo a parte ré condenada a devolver os valores retirados. Diante da sucumbência recíproca, mas não proporcional, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, sendo 30% a cargo da parte autora e 70% a cargo dos réus. Em desfavor da sentença, o réu, BRB Banco de Brasília S/A, interpôs recurso de apelação, o qual, conforme acórdão no 2019467 (ID 74147289), foi parcialmente provido para, reconhecendo-se a culpa concorrente da autora, julgar parcialmente procedente a pretensão relativa aos danos materiais, condenando-se o réu a ressarcir 50% dos danos materiais verificados. O julgamento foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 27/7/2025 (ID 74405462), tendo havido o trânsito em julgado em 19/8/2025 (ID 75313861). Após o trânsito em julgado, os autos retornaram à instância de origem, ocasião em que as partes foram devidamente intimadas acerca do retorno (ID 76626380). Na petição de ID 76626383, a autora argumenta não ter recebido a intimação acerca da publicação da ementa do acórdão. Alega receber as intimações via email, o que não teria acontecido. Requereu a reabertura de prazo. É o breve relatório. Decido. Em que pesem os argumentos da autora, a alegação de nulidade não merece prosperar. Na certidão de ID 76640793, a Secretaria desta 5a Turma Cível noticiou que os patronos da autora foram cadastrados no sistema de 2o grau de forma automática, bem como que a intimação da inclusão do processo em pauta e da ementa do acordo foram regularmente disponibilizados no DJEN. Com a certidão, juntou o comprovante de intimação pelo DJEN em nome dos patronos da autora, tanto da ementa do acórdão, quanto da inclusão do processo em pauta (ID 76642139 e 76642140). A Lei n° 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, disciplina a comunicação eletrônica dos atos processuais nos seguintes termos: Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica. § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. § 5o A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso. Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Conforme se verifica do §4o do art. 5o, a remessa de correspondência eletrônica possui caráter informativo, não substituindo assim a intimação pelos meios oficiais. Deste modo, eventual falha no envio de informação sobre o andamento processual via correspondência eletrônica, não gera nulidade processual. É essa a orientação deste Tribunal sobre o tema, a seguir exemplificada: AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO COM OAB DE OUTRO ESTADO. INTIMAÇÃO VIA DJE. REGULARIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO COMPROVADA PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão proferida pelo Relator nos autos do recurso inominado que declarou a deserção do recurso manejado pelo Agravante. 2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. 3. Em suas razões recursais, o Agravante afirma a sua advogada possui registro na OAB de outro estado e não teria recebido a intimação pelo sistema push, e que a decisão sobre a deserção do recurso não teria considerado a presunção da hipossuficiência. Requer a reforma da decisão ou a concessão de novo prazo. 4. Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certificado no Id n. 67312439. 5. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". 6. Sobre o tema, os artigos 29, inciso I e 31, caput e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, dispõem que o recurso inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. 7. No caso dos autos, o recurso foi apresentado desacompanhado do comprovante de recolhimento das custas em razão de ter sido formulado pedido de gratuidade de justiça. Determinada a intimação do Recorrente para comprovar, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), a alegada hipossuficiência ou comprovar o recolhimento do preparo, nos termos do despacho de Id n. 644518703, este deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certificado no Id n. 64791259, razão pela qual foi declarada a deserção do recurso. 9. A despeito dos argumentos aventados pelo Agravante, a intimação para o recolhimento das custas não exige nenhum outro ato além da intimação da parte, via dje, através do advogado por ela constituído nos autos, o que ocorreu com regularidade no presente caso. Logo, evidente que eventual falha em sistema de comunicação de publicações diverso do dje não possui o condão de invalidar o ato de comunicação feito pelo canal oficial. 10. No tocante à presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pelo Recorrente, imperioso esclarecer que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários, consoante já orientado no despacho que especificou quais seriam os documentos que orientariam a análise do pleito. 11. Portanto, considerando o descumprimento da determinação no prazo concedido e o não recolhimento das custas como alternativa para o recebimento do recuso, inexiste qualquer irregularidade na decisão que declarou a deserção do recurso. 12. Recurso conhecido e não provido. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1964010, 0711684-21.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA PREPARO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. INTIMAÇÃO CORRETA. DJE. SISTEMA PUSH. CUNHO MERAMENTE INFORMATIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deixou de conhecer do recurso inominado ante a ausência de juntada do preparo recursal, após indeferida a gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não foi devidamente intimado para cumprimento das determinações, uma vez que houve falha no sistema push de informação processual, que o impediu de receber a notificação dos atos processuais. Defende a existência de motivo justo para o não atendimento ao comando judicial, e pede a revisão da decisão para que lhe seja restituído o prazo para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo. II. Recurso cabível e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. III. Importante ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, sob pena de obstar o acesso à justiça, o que ocorreu no presente caso, porquanto os proventos auferidos pelo agravante não indicam condição de hipossuficiência. IV. Indeferida a gratuidade de justiça, o recurso reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição (custas processuais), devendo ser feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Na hipótese, ante o indeferimento da gratuidade de justiça e o não atendimento da determinação de recolhimento do preparo o recurso foi tido como deserto. V. Quanto às intimações processuais, essas são feitas pela via eletrônica ou por publicação no Diário da Justiça. Nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/06, que disciplina a informatização do processo judicial, as intimações devem ser realizadas por meio eletrônico em portal próprio àqueles que se cadastrarem, implicando dispensa de publicação no órgão oficial. Esclareça-se que essa modalidade é feita nos próprios autos eletrônicos quando a parte interessada acessa os autos processuais, registrando ciência do ato. Por sua vez, o sistema push é um serviço de caráter meramente informativo, que disponibiliza, via e-mail, informações sobre andamento de processo judicial de 1a. ou 2a. Instância, e não dispensa o uso dos meios oficiais de comunicação para a produção de efeitos legais. No presente caso, as decisões foram devidamente publicadas no DJe dos dias 06/09/2023, p. 627 e 18/09/2023, p.1000, em nome do advogado Guilherme Vinicius Moreira Albuquerque, não havendo qualquer falha na intimação para cumprimento das determinações judiciais. VI. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1797265, 0703290-61.2020.8.07.0017, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.) Destarte, comprovada a intimação pelos canais oficiais, não há que se falar em nulidade processual a justificar a reabertura de prazo em favor da autora, razão pela qual INDEFIRO o pedido de ID 76626383. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 25 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora